Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. STJ (TEMA 106). NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS RESQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no. 1.657.156/RJ, definiu os requisitos para o fornecimento de medicamentos pelo Estado, quais sejam: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
2. No caso sob exame, não foi evidenciada a comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos prescritos ou da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para as enfermidades em questão. Não existe prova alguma do uso de fármacos fornecidos pelo SUS, limitando-se a autora a afirmar que o laudo fornecido minunciosamente por sua médica assistente “impossibilitam o tratamento de seu caso específico com o tratamento ofertado como padrão pelo SUS” (ID 46403881 - Pág. 4).
3. Recurso conhecido, mas, desprovido.